Tribunal: TJES
Processo: 5009774-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BALBINO DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5009774-59.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: JOAO BALBINO DOS SANTOS FILHO

EMBARGAD
OS
:
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO – IPAJM; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
OMISSÃO
EM PRECEDENTES

E JULGADOS.
NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
ALÍQUOTA PREVISTA EM LEI FEDERAL QUE PASSOU A OCORRER POR EFEITO DA LEGISLAÇÃO LOCAL

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 6494115)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
e seu
recurso inominado interposto
, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária (IPAJM) apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6495157).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
,
porque

o acórdão embargado
não
teria levado em consideração precedentes e julgados acerca do caso em comento.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto posto, em breve síntese processual, tem-se que o autor,
policial militar da reserva, ajuizou a presente demanda para que o corréu
IPAJM
seja compelido a impedir de
realizar descontos em sua folha de pagamento, a título de Fundo de Participação Social Militar – FPS, instituído pela Lei Federal nº 13.954/2019,
sob a tese de possuir
direito ao regime jurídico vigente
ao período

referente a
reserva remunerada,
contudo, em Sentença (Id. 5668039) e em Acórdão (Id. 6492451), negou-se provimento aos pedidos prefaciais, em premissa de que, em suma, inexiste direito adquirido a regime jurídico, veja-se:

SENTENÇA

“(...) Logo, partindo-se da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico, viável a supressão nos proventos da parte requerente da contribuição para o FPS, no importe de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade, em total consonância com a legislação de regência da matéria em vigência.

Portanto, não faz sentido a parte requerente tenta ressuscitar a presente questão, a qual já foi por diversas vezes julgada pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o entendimento de que à Administração Pública não praticou ilegalidade ao fixar a contribuição para o FPS, no importe de 9,5%
.”

ACÓRDÃO

“(...) Logo, partindo-se da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico, viável a supressão nos proventos da parte requerente da contribuição para o FPS, no importe de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade, em total consonância com a legislação de regência da matéria em vigência.

Portanto, não faz sentido a parte requerente tenta ressuscitar a presente questão, a qual já foi por diversas vezes julgada pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o entendimento de que à Administração Pública não praticou ilegalidade ao fixar a contribuição para o FPS, no importe de 9,5%
.
”

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido omisso
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois se trata de entendimento eivado de vícios e devidamente fundamentada,
ressalto, em coadunação com entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal
,

em verdade,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal
,
motivo pelo qual voto por negar provimento aos embargos opostos
.
Veja-se
parte da
fundamentação da decisão atacada:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)